Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA AOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou, em parte, queixa-crime ajuizada por particular, sob alegação da prática, pelo recorrido, dos crimes de injúria, calúnia, dano, exercício arbitrário das próprias razões, ameaça, constrangimento ilegal, e lesão corporal. Após emenda à inicial, a recorrente reconheceu a ilegitimidade quanto ao crime de lesão corporal e limitou sua representação aos crimes de ameaça e constrangimento ilegal, mantendo a ação penal quanto aos demais delitos. Na fase recursal, a parte ampliou a imputação, pleiteando o prosseguimento da ação também pelos crimes de injúria qualificada e violência psicológica contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso quanto à inclusão de novos crimes na fase recursal; (ii) estabelecer se a parte recorrente possui legitimidade ativa para propor ação penal quanto aos crimes de ameaça e constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal é vedada, pois representa supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não se admite, na fase recursal, a inclusão de novos pedidos não submetidos ao contraditório e à apreciação judicial em primeira instância.
4. A queixa-crime não pode ser proposta pela parte ofendida quanto aos crimes de ameaça e constrangimento ilegal, pois ambos são de ação penal pública condicionada à representação, cuja titularidade é do Ministério Público.
5. A atuação supletiva do ofendido, prevista no art. 29 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de inércia do Ministério Público após ciência dos fatos, o que não foi comprovado no caso concreto.
6. A remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, com a retificação da classe processual para Notícia de Fato, é medida adequada diante da existência de indícios suficientes da prática do crime de constrangimento ilegal e da natureza da ação penal, que é pública.
7. A decisão que rejeitou a queixa-crime e determinou a remessa dos autos para o juízo competente encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.